Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-50.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006636-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), EDENICA KAORI FUJIMORI - CPF: 035.026.531-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – INTERNAÇÃO EM UTI PRIVADA – AUSÊNCIA DE VAGAS EM LEITOS PÚBLICOS – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 2918-MT (2021/0103682-9) NO CASO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULAÇÃO DA AUTORA E DA FALTA DE VAGAS EM HOSPITAIS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO FUTURA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Obrigar o Estado de Mato Grosso a custear a internação de paciente em hospital privado não afronta o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na suspensão de liminar e sentença n. 2918-MT (2021/0103682-9), vez que nesta apenas restou decidido não ser possível ao poder judiciário determinar a internação de paciente em leito de UTI para tratamento de COVID-19, seja em hospital público ou hospital privado, sob pena de desrespeito a fila estabelecida pela central de regulação estadual.

2 – Ao tempo da propositura do recurso não havia provas neste feito e tampouco nos autos de origem da regulação da paciente, bem como da ausência de vagas em hospital público para o seu tratamento, o que impede o provimento deste recurso, ante a não de demonstração do desrespeito ao seu direito à saúde.

3 – A prova da regulação da paciente não foi apreciada pelo Juízo singular, o que impede sua análise, sob pena de supressão de instância.

4 – Eventual ressarcimento de valores devido pelo pagamento do tratamento de paciente em hospital privado, ante a falta de vagas em leitos públicos, pode ser buscado mediante a propositura de ação de ressarcimento em desfavor do ente público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006636-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDENICA KAORI FUJIMOR

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por

Edenica Kaori Fujimor
, em face da decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, chamando o feito à ordem, modificou a decisão liminar anteriormente concedida, que cominou ao requerido Estado de Mato Grosso a
obrigação de fazer consistente em promover o custeio em leito de UTI da rede privada em favor da paciente Elza Sayco Shibata Fugimori, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do NCPC)
e indeferiu o pedido de bloqueio de valores.

Em breve síntese, sustenta-se que o custeio da internação da Sra. Elza Sayaco Shibata Fugimori pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe, vez que a paciente apenas foi internada em leito de UTI de hospital privado ante a falta de vagas na rede pública, bem como porque a família da mesma não possui mais recursos financeiros para continuar a custear o seu tratamento na rede privada.

A Agravante defende que, o pedido na ação de origem não é para que o poder judiciário intervenha
na administração dos leitos a fim de “furar fila de espera”, mas sim para que
haja o sequestro
da importância de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) das contas do requerido Estado de Mato Grosso, para custear o seu tratamento de saúde no local em que se encontra até que esta possa ser transferida para uma das Unidades de Tratamento Intensivo do ente público estadual.

Neste contexto, requereu a concessão da tutela de urgência, para o fim de
sequestrar a importância de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), em desfavor do Estado de Mato Grosso, para custear o tratamento da Sra. ELZA SAYACO SHIBATA FUGIMORI, estendendo os efeitos da decisão para o tempo for necessário a manutenção no leito da Unidades de Tratamento Intensivo, no local que se encontra e/ou até que o Estado possa receber a requerente em uma de suas Unidades de Tratamento Intensivo e a requerente puder ser transferida.

A liminar vindicada foi
in
deferida,
na decisão disponível no ID n. 85220954.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 92638964.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.

92880951, opina pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por

Edenica Kaori Fujimor
, em face da decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, chamando o feito à ordem, modificou a decisão liminar anteriormente concedida, que cominou ao requerido Estado de Mato Grosso a
obrigação de fazer consistente em promover o custeio em leito de UTI da rede privada em favor da paciente Elza Sayco Shibata Fugimori, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do NCPC)
e indeferiu o pedido de bloqueio de valores.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Edenica Kaori Fujimori, representando sua genitora Elza Sayaco Shibata Fugimori, aduzindo, em síntese, que a Sra. Elza testou positivo para o COVID-19 e, em razão da necessidade de tratamento intensivo e por não conseguir vaga na rede pública, foi internada na rede particular do hospital Unimed Barra do Garças/MT, a 1200 km de distância de sua cidade de origem.

Sustenta-se na exordial que, a família precisou custear o transporte de UTI aérea para o seu tratamento, utilizando todas as economias que possuíam, assim, não dispõem de condições financeiras para prosseguir com o pagamento dos serviços necessários na UTI particular.

Neste contexto, defende que o Estado de Mato Grosso deve custear o seu tratamento no hospital particular até que seja possível a sua transferência para uma unidade pública no Estado.

Após apreciar detidamente o caso emergente dos autos, bem como os documentos trazidos pela Agravante, tenho que
o recurso não merece ser provido.

Explico.

Precipuamente, ressalto que, obrigar o Estado de Mato Grosso a custear a internação da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori em hospital privado não afronta o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na suspensão de liminar e sentença n. 2918-MT (2021/0103682-9), vez que nesta apenas restou decidido
não ser possível ao poder judiciário determinar a internação de paciente em leito de UTI para tratamento de COVID-19, seja em hospital público ou hospital privado, sob pena de desrespeito a fila estabelecida pela central de regulação estadual.

Por outro lado, constato que, ao tempo da propositura deste recurso
não havia provas neste feito e tampouco nos autos de origem da regulação da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori, bem como da ausência de vagas em hospital público para o seu tratamento, o que impede o provimento deste recurso, ante a não de demonstração do desrespeito ao seu direito à saúde.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE COLÍDER E PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO RECURSAL – TRANSTORNO SOMATOFORME E TRANSTORNO DEPRESSIVO MODERADO DA ADOLESCENTE/AUTORA - NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL - DEPRESSÃO DA GENITORA/AUTORA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULAÇÃO OU PROCEDIMENTO PELAS VIAS NORMAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA -
SENTENÇA RETIFICADA.

"1."[. . .] Ocorreu que solicitadas informações ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), este informou que “Há necessidade de acompanhamento psicológico que pode ser obtido junto a CAPS do município. Trata-se de atenção primária a saúde dos usuários de responsabilidade legal do Município de Sinop. (...) não há urgência no pedido; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade; não há risco para terceiros (...)”.Analisando o parecer acima descrito, não há que se falar em urgência da medida liminar pleiteada,
além de que em momento algum se demonstrou nos autos a regulação da paciente na rede, visando sua submissão ao procedimento pelas vias normais, ao passo que o próprio NAT informou que há o procedimento indicado na rede SUS".

2. Por mais que se pretenda garantir a execução de políticas públicas, as ações de saúde devem evidenciar que houve uma pretensão resistida, uma negativa do poder público em fornecer o tratamento ou o medicamento prescrito pelo médico assistente e que a parte autora buscou, pelas vias normais, com regulação dos serviços, obtê-los, sob pena de não se justificar a judicialização do pedido
.

3. Sentença retificada. (ReeNec 131569/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)
(TJ-MT - Remessa Necessária: 000290983201581100091315692017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2018) [Destaquei]

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – EXAME –
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA REGULAÇÃO JUNTO AO SUS, NEGATIVA OU DEMORA NO ATENDIMENTO E URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
–IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade.

(TJ-MT - APL: 00014031920148110038 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/05/2018) [Destaquei]

Por oportuno, destaco, ainda, que a prova da regulação da Sra.

Elza Sayco Shibata Fugimori foi juntada neste feito apenas em 3/5/2021, ou seja, após a interposição do recurso (30/4/2021) e não foi apreciada pelo Juízo singular, o que impede sua análise, sob pena de supressão de instância. Veja-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NOVOS, NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO.INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO RECURSAL EMBASADO EM CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.

A análise de documentos e argumentos novos, trazidos com o agravo de instrumento e acerca dos quais não teve ciência o Juiz da causa ao proferir a decisão recorrida, constitui inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso
.

(TJ-PR - AI: 12220009 PR 1222000-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 04/11/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1457 18/11/2014). [Destaquei]

Por fim, adiciono que eventual ressarcimento de valores devido pelo pagamento do tratamento da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori em hospital privado, ante a falta de vagas em leitos públicos, pode ser buscado mediante a propositura de ação de ressarcimento em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edenica Kaori Fujimor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021